Tribunal: STF
Processo: RHC 89706
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO COMO HABEAS
   CORPUS. DENÚNCIA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA.
        A denúncia, apesar de
   sucinta, não é inepta, vez que expõe o fato criminoso, com todas
   as suas circunstâncias, qualifica o paciente e imputa-lhe os
   crimes de quadrilha e extorsão mediante seqüestro.
        Ordem
   denegada.